Tribunal: TJDFT
Processo: 0745614-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de bloqueio pelo sistema Sisbajud Teimosinha. Argumentam os Agravantes que o novo sistema facilita o encontramento de bens penhoráveis e já decorreu bastante tempo desde a última pesquisa em bancos de dados. A um primeiro e provisório exame não vejo presente o requisito de urgência, devendo a matéria ser apreciada em Colegiado. INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator